Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733250-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO D E S P A C H O O agravante, em 18.10.2021, interpôs o agravo de instrumento de ID 29996637 desacompanhado de preparo. Consoante o petitório de ID 30009899, a juntada ao caderno processual do correspondente comprovante de pagamento de custas se aperfeiçoou apenas em 19.10.2021. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o), sob pena de deserção. Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se o recorrente para trazer aos autos o respectivo demonstrativo no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador